Tribunal: TJDFT
Processo: 0732623-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0732623-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA GUEDES MONTALVAN AGRAVADO: SUL AMERICA SAUDE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, indeferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravada que autorize e custeie todos os gastos necessários para realização de cirurgia de Facectomia com implante de lente intraocular (PANOPTIX TRIFOCAL) pelo Femtolaser bilateral, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. A agravante alega, em síntese, que foi diagnosticada com catarata em ambos os olhos, razão pela qual seu médico indicou o procedimento em questão, que é o menos gravoso para ela (diabética) e consta do rol exemplificativo da ANS. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao plano de saúde agravado que autorize e custeie a cirurgia indicada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, não está devidamente demonstrada, por ora, a urgência na realização do procedimento, a justificar o risco de dano iminente à agravante, que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator